Tribunal: TJBA
Processo: 8029250-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029250-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MARIVALDO SILVA DOS SANTOS 79249914504

Advogado(s)
:
NICOLE KAROLINE DANTAS DE SOUZA, ERISANGELA NUNES HOHENFELD SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO DE CONSUMO. NÃO COMPROVADO. SUBSTITUIÇÃO E DESCARTE DO MEDIDOR DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. DIVERGÊNCIA COM RELAÇÃO A MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE. REFATURAMENTO DEVIDO. INCLUSÃO DE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO NA FATURA DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029250-21.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e apelado
MARIVALDO SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,